Tribunal: TJPA
Processo: 0808586-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808586-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEIVISON DE PINHO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CRIME DE TRÁFICO EIVADO DE ATUALIDADE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação

de ausência dos requisitos do 312 do CPP e de ausência de contemporaneidade.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente fora condenado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo da decisão constritora, proferida em sede de sentença condenatória, que o paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por ter encontrado 14 (quatorze) trouxas de cocaína no imóvel em que se encontrava.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

O Crime de tráfico de drogas se reveste de total habitualidade e contemporaneidade, estando completamente legal a decretação da medida extrema na espécie.

Ademais, como se verifica, o paciente é contumaz na prática de delitos, o que evidencia reiteração delitiva e impossibilidade em convívio social.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Deivison de Pinho monteiro.

Impetrante:
Raphael Reis de Sousa

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0808586-31.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Raphael Reis de Sousa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Deivison de Pinho monteiro
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,

que c
olhe-se dos autos do processo supra aludido que o Paciente fora condenado, no contexto do processo nº. 0018677-92.2011.814.0401, à pena de cinco (05) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Atento aos critérios de prevenção, o Des. Leonam Cruz a mim determinou a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3556938
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3573027, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Todavia, em consulta ao Sistema LIBRA, extrai-se que o ora paciente for condenado pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n°. 11.343/06, a 05 anos e 500 dias-multa, em regime fechado,
no dia 31/01/2019,
conforme sentença em anexo.

O paciente teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença, tendo sido, ademais, decretada a sua prisão preventiva, de forma suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme se verifica de simples leitura da sentença, na medida em que vislumbrou-se indicativo de reiteração delitiva,
uma vez que há concretos indícios de que o ora paciente

após o cometimento do crime que fora condenado na presente vara, continuo
u
delinquindo,
conforme se extrai da certidão de antecedentes em anexo, tendo, como já dito, sido fundamentado o decreto preventivo e a negativa de recorrer em liberdade seguindo o entendimento abalizado da jurisprudência pátria, inclusive do E. TJE/PA.

Com efeito, o paciente possui antecedentes criminais no delito tipificado no art. 157, §2°,
I
e II, c/c o art. 14, I, do CPB, cometido em 18/11/2012 apurado no processo n° 0016184-35.2017.8.14.0401, feito oriundo de desmembramento dos autos de n° 0000666-44.2013.8.14.0401 uma vez que não fora citado pessoalmente nos autos originários, conforme sentença em anexo bem como nos crimes previstos nos arts. 157,
I
e II, e 288, ambos do CPB cometidos em 13/12/2012, apurados no processo n°0022113-25.2012.8.14.0401 tendo, inclusive, sido também condenado, ou seja, o paciente teria reiterado em crime aproximadamente um ano após o cometimento do crime objeto do presente
writ, evidenciando risco concreto de que, permanecendo em liberdade,

ocorresse nova reiteração criminosa, indicando ser contumaz na prática de crimes,
sendo cedo, ademais, que fora condenado pela presente vara em janeiro de 2019 e somente agora ingressou com o presente
writ,
não havendo que se falar, pois, pelo exposto, em ausência de contemporaneidade da prisão e ausência de fundamentação,
anotando-se, ademais, que, conforme uníssona jurisprudência, não

é necessário que a aludida fundamentação seja exaustiva, sendo pacífica tal matéria,

inclusive no STF (HC 7923-5, rel. Min. Nelson Jobim
.

(
...)”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3618935) se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem,
“requer-se, contudo, que essa Corte Julgadora, de ofício, avalie acerca das medidas cautelares alternativas à prisão, quantas se mostrarem suficientes, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição de outras medidas pelo juízo a quo, e de decretação de nova prisão cautelar , caso demonstrada a necessidade superveniente”.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3532909 (
NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal. Com efeito, registre-se que há fortes indícios, segundo a certidão de antecedentes criminais em anexo, de que o réu, após o cometimento do crime em comento, continuou delinquindo, o que demonstra a possibilidade concreta de que permanecendo solto, reitere na prática delituosa, afetando a ordem pública e a paz social, indicando, assim, a sua periculosidade real. Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, DECRETO a prisão preventiva de DEIVISON DE PINHO MONTEIRO, já qualificado nos autos
),
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo da decisão constritora, proferida em sede de sentença condenatória, que o paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por ter encontrado 14 (quatorze) trouxas de cocaína no imóvel em que se encontrava.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

O Crime de tráfico de drogas se reveste de total habitualidade e contemporaneidade, estando completamente legal a decretação da medida extrema na espécie.

Ademais, como se verifica, o paciente é contumaz na prática de delitos, o que evidencia reiteração delitiva e impossibilidade em convívio social.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto ao pleito ministerial de aplicação de medidas cautelares, descabido, pelos motivos expostos ao norte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/09/2020